Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733378-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXSUEL LOURENCO BARBOSA DA SILVA, TALISSON VIEIRA MOREIRA ROCHA, CAIO DE ARAUJO DOMINGOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 71493528. Renove-se a intimação dos apelantes para apresentar as razões da apelação, conforme o art. 600, § 4°, do CPP. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator